Tribunal: STF
Processo: AI 717258
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL. FUNRURAL. EMPRESA URBANA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
   GERAL.
1.      Não existe óbice à cobrança, de empresa urbana, da
   contribuição social destinada ao FUNRURAL, voltada a cobrir os
   riscos a que se sujeita toda a coletividade de trabalhadores.
   Precedentes.
2.      O Plenário desta Corte não reconheceu a
   repercussão geral da matéria em comento, logo, não cabe mais a
   esta Corte julgar os feitos concernentes ao mesmo tema.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.